Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717520-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALVADOR GOMES PINHEIRO, CARLOS GRÉCIO ALVES PINHEIRO e JOSENÍSIA DE CÁSSIA PINHEIRO MAIA contra o ato decisório proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0045637-47.2006.8.07.0016, originariamente distribuído sob o no 2006.01.1.045822-8, que determinou o sobrestamento da reintegração de posse em razão da recomendação pelo CNJ em razão da pandemia do COVID-19, determinando o desentranhamento do mandado tão logo superada a excepcionalidade decorrente da pandemia (Id 64641511 – origem). Aduzem existir pendência de julgamento de agravo interno em recurso de agravo de instrumento anterior (AGI 0702059-50.2020) interposto com o fim de reconhecer nulidade na sentença. Sustentam que o cumprimento do mandado de reintegração acarretará violação ao seu direito de posse, uma vez que o próprio Poder Público reconhece a situação há mais de 30 anos. Alegam que o Estado tem o dever de proceder à regularização fundiária da região, pois há quase 50 anos fornece serviços públicos e procede a cobrança de impostos e taxas dos moradores da região. Acrescentam que a retomada dos lotes viola os corolários da boa-fé objetiva, quais sejam, venire contra factum proprium (proibição do comportamento contraditório), supressio (perda de um direito com a inércia prolongada com capacidade de gerar legítima expectativa) e surrectio (aquisição de um direito mediante condutas antijurídicas reiteradas, que cria legítima expectativa no agente). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum a fim de anular a expedição do mandado de reintegração de posse e sobrestar o feito até que se proceda à regularização da área informada pela Secretaria de Agricultura ou até que o agravo interno no agravo do instrumento no 0702059-50.2020 seja apreciado, julgado e transitado em julgado. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do decisum recorrido: “No contexto atual de pandemia do COVID-19, o CNJ, por meio do OFÍCIO No 196-SG, recomendou a suspensão de reintegrações de posse enquanto perdurar o surto. Em face do exposto, determino o sobrestamento da reintegração de posse, mas defiro o pedido de desentranhamento do mandado feito pela Terracap na petição de id 64589608, tão logo superada a excepcionalidade decorrente da pandemia. Int.” Em análise ao andamento do feito de origem e ao teor do mencionado ato decisório, vislumbra-se que o Juízo a quo apenas suspendeu a ordem de reintegração de posse em razão da pandemia, determinando o desentranhamento para cumprimento em momento posterior, em mera observância a determinações já exaradas anteriormente na sentença e em decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença (fls. 993 e 1.016 (Id 58124464, p. 53 e 80/81 – origem). Nesse quadro, constata-se que a manifestação do juiz singular quanto ao ponto, que se traduz em simples postergação do cumprimento do mandado de imissão anteriormente determinado, encontra-se desprovida de efetivo conteúdo decisório, possuindo evidente natureza de despacho, impossibilitando, assim, o reexame por esta Corte Revisora, sob pena de evidente supressão de instância. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual. Registre-se, ademais, que o mencionado agravo de instrumento no 0702059-50.2020, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que entendeu pela inexistência de motivos jurídicos para a anulação da sentença, não foi conhecido por esta Relatoria por não constituir via adequada para anular a sentença e afastar suas determinações, o que se inclui a ordem de imissão na posse do bem, encontrando-se pendente de julgamento de agravo interno, todavia, sem qualquer atribuição de efeito suspensivo. Consigna-se, ainda, que o presente agravo de instrumento reproduz nas razões recursais parte dos argumentos que já constaram do anterior recurso interposto, repetindo, inclusive, o pedido de efeito suspensivo destinado ao sobrestamento do mandado de reintegração de posse, devendo as matérias ser analisadas, oportunamente e se o caso, no âmbito do primeiro recurso em que a pretensão foi externada. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora